Tribunal: STF
Processo: ADI 3461
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-28
Data de publicação: 2006-06-28

Ementa:
EMENTA: Medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade. 2.
   Norma que estabelece como subsídio mensal pago a Deputado
   Estadual o valor correspondente a 75% do subsídio mensal pago a
   Deputado Federal. Impossibilidade. Violação ao princípio da
   autonomia dos entes federados. Precedentes. Configurada a
   plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris). 3. Urgência
   da pretensão cautelar (periculum in mora) caracterizada na
   obrigação, decorrente da norma impugnada, de que o Estado efetue
   pagamentos indevidos aos respectivos Deputados. 4. Medida liminar
   deferida.